Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vilmar Pereira da Fonseca, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.
Extrai-se da impetração que o paciente está preso desde o dia 18 de março de 2015, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 217-A c/c 213, § 1o e 213 c/c 214 c/c 224 c/c 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (PEP 1963-41.2017.811.0042).
Sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora, tendo em vista a sua manutenção em regime fechado.
Alega que o paciente possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido à doença cerebral, lesão e disfunção (CID 10 F 07.09).
Aduz que a situação carcerária e a falta de tratamento adequado contribuem para a deterioração da saúde mental do beneficiário, o qual necessita de tratamento ambulatorial.
Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja convertido o cumprimento de pena em unidade prisional em medida de segurança, com tratamento ambulatorial, podendo ainda serem vinculadas medidas cautelares alternativas (Id. 77872986). Juntou documentos (Ids. 77872991 a 77857878).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de converter o cumprimento de pena em unidade prisional do paciente Vilmar Pereira da Fonseca em medida de segurança, com tratamento ambulatorial.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação livre de dúvidas de que o paciente possui transtorno mental, necessitando de tratamento ambulatorial.
Na hipótese dos autos, em que pese a juntada de laudo pericial elaborado por perito oficial (POLITEC), datado de 2018 (Id. 77872991), verifica-se nos autos que há avaliação de sanidade mental elaborado em novembro de 2020, subscrito por médica perita, atestando que o paciente não é portador de doença mental ou perturbação da saúde mental (Id. 77857976, p. 113/121).
Assim, não está caracterizado, de plano, o alegado constrangimento ilegal que justifique o deferimento de medida de urgência.
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, ora tida como autoridade coatora, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com eventuais decisões e laudos periciais complementares, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.